Tribunal: CARF
Processo: 10872.720385/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720385/2016-95
ACÓRDÃO
9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM
RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se
identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do
CARF, com “mercado”, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA.
VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para
dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a
cidade onde está situado o estabelecimento remetente em caso de
remessas de mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa
ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere exclusivamente em
venda a varejo esclarece que a natureza da norma é constitutiva, havendo
ainda clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário (relatora), e os Conselheiros
Alexandre Freitas Costa e Régis Xavier Holanda, que votaram pela negativa de provimento. O
Conselheiro Alexandre Freitas Costa acompanhou a relatora pelas conclusões, por entender que o
conceito de praça adotado pela Lei 14.395/2022 é declaratório, por apenas externar o
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
2
posicionamento que já era o correto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão n° 3402-011.381, de 27 de fevereiro de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando nas
hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido
de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
3
EXCLUSIVIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter exclusivo
implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo
estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES.
CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE".
A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas na
mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos preços, nos
termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não estiverem na
mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do mesmo
Diploma Legal.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração para a cobrança IPI “em
decorrência da fiscalização ter constatado a inobservância do valor tributável mínimo em saídas da
interessada para a empresa Puig Brasil Comercializadora de Perfumes LTDA (PUIG BRASIL)”, “em
consequência da constatação da interdependência entre a interessada e a PUIG BRASIL para o
período fiscalizado”.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% e calculados os juros de mora legais.
Impugnação
O Contribuinte apresentou Impugnação aduzindo que não restou caracterizada a
interdependência entre a interessada e a PUIG BRASIL e que, ainda que caracterizada, “houve
equívoco no cálculo do valor tributável mínimo, dado que o conceito de "praça", utilizado pelo art.
195, I, do RIPI 2010 deveria ser tomado como sinônimo de cidade”.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Impugnação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. VOLUME DAS VENDAS. EXPRESSÃO MONETÁRIA.
Os percentuais determinantes da interdependência estipulados pelo art. 612,
inciso III, do RIPI/2010 devem ser aplicados sobre o volume total de vendas de
produtos tributados no ano anterior, entendendo-se esta expressão como o valor
em dinheiro das vendas efetuadas, conforme Parecer Normativo 36, de 21 de
junho de 1976.
IPI.
INTERDEPENDÊNCIA.
PRAÇA
DO
REMETENTE.
INVIABILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO COMO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO REMETENTE.
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
4
Com a alteração do art. 15, inciso I, da Lei no 4.502/1964 pelo Decreto-Lei no
34/1966, deixou tal dispositivo de remeter ao domicílio do remetente passando a
citar a "praça do remetente", conformando-se com as disposições do art. 47,
inciso II, alínea "b", do CTN, não sendo tais expressões sinônimas.
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO I, DO
DECRETO No 7.212/2010.
Na remessa para estabelecimento interdependente que seja o único comprador
do produto, o valor tributável não poderá ser inferior ao preço de venda no
atacado do adquirente (Parecer Normativo CST no 89/1970 e SCI COSIT no
8/2012).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. DISPENSA
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS EM DECORRÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS
COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que a autuação no caso concreto utilizou-se de definições presentes
há décadas nas normas legais e infralegais vigentes sobre a matéria, não há que se
falar em aplicação das disposições do art. 100, parágrafo único, do CTN ao caso
concreto, e, ainda menos, em violação às disposições do art. 150, inciso III, alíneas
"a" e "c" da Constituição Federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
arts. 113, § 1o, 139 e 161; Lei no 9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no
1.736, de 1979, arts. 2o e 3o (SC COSIT N° 47/2016).
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC.
A incidência da taxa Selic para a atualização de débitos tributários decorre
expressamente do art. 61, §3o, da Lei n° 9.430/1996. Eventual discussão sobre a
constitucionalidade de tal norma refoge à competência do contencioso
administrativo tributário federal.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, cujos argumentos foram assim
sintetizados:
(i) preliminarmente, a r. Decisão recorrida é nula por utilizar-se de fundamentos
diversos daqueles que ensejaram a autuação, o que caracteriza cerceamento do
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
5
direito de defesa da Recorrente, além de não possuir a identificação do Auditor da
Receita Federal do Brasil que proferiu o voto;
(ii) houve um equívoco na forma como o cálculo do “volume das vendas dos
produtos tributados” da Recorrente para a Puig Brasil foi realizado, pois a D.
Fiscalização e as DD. Autoridades Julgadoras consideraram o percentual de vendas
em relação à receita e não ao volume de produtos vendidos. Se assim fosse feito,
a Recorrente não seria considerada estabelecimento interdependente da Puig
Brasil, pois este percentual seria de 15,61%, muito abaixo, portanto, dos 50%
previstos no inciso III do artigo 612 do RIPI/10;
(iii) além disso, ao contrário do que foi afirmado pelas DD. Autoridades
Julgadoras, o próprio TVF indicou que nenhuma das outras regras prevista no
artigo 612 do RIPI/10 aplicar-se-ia ao caso concreto. Portanto, não haveria que se
falar em aplicação da regra de interdependência pela existência de exclusividade
entre a Recorrente e a Puig Brasil;
(iv) ainda que se considere existir relação de interdependência entre a Recorrente
e a Puig Brasil, no ano-calendário de 2012, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a regra de valor tributável mínimo prevista nos artigos 195, inciso
I, e 196, caput, do RIPI/10 não seria aplicável ao presente caso. Isto porque, a
referida regra presume que os estabelecimentos interdependentes estejam
localizados na mesma praça, ou seja, município, o que não ocorre no presente
caso, já que a Recorrente está localizada no município do Rio de Janeiro e a Puig
Brasil em Serra/ES(Estados diferentes);
(v) no que se refere ao conceito de “praça”, para fins de aplicação da regra de
valor tributável mínimo, ao contrário do que foi defendido na r. Decisão recorrida,
a própria D. Fiscalização admitiu, no TVF, que o fato de um distribuidor está
localizado em outra cidade ou Estado o retira da definição de “mercado
atacadista” prevista na legislação. Dessa forma, restou demonstrado que a regra
imputada pela D. Fiscalização para sustentar a autuação, a qual foi mantida pelas
DD. Autoridades Julgadoras, não é nem mesmo aplicável ao caso concreto;
(vi) considerando a definição de praça acima exposta, caso se entenda que a
Recorrente e a Puig Brasil eram interdependentes, o que se admite apenas para
fins de argumentação, o valor tributável mínimo a ser aplicado pela Recorrente
para fins de cálculo do IPI deveria ser o custo de fabricação do produto, acrescido
de custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como de
seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da
operação, conforme previsto no artigo 196, parágrafo único, inciso II, do RIPI/10,
o que já era aplicado pela Recorrente, não havendo, portanto, qualquer valor de
IPI recolhido a menor;
(vii) a pretensão da D. Fiscalização e das DD. Autoridades Julgadoras de buscar
amparo na Solução COSIT 8/12 para justificar o critério de cobrança adotado não
merece prosperar devido: (a) ao fato de a orientação descrita na Solução COSIT
8/12 não se aplicar à Recorrente; (b) à impossibilidade de se alterar o conceito
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
6
jurídico de “praça” por meio de norma infralegal; e (c) ao fato de a Solução COSIT
8/12 só poder ser aplicada a partir de sua publicação e respeitando o princípio
constitucional da anterioridade; e(viii) por fim, caso prevaleça o entendimento da
r. Decisão recorrida quanto à aplicação do valor tributário mínimo ao presente
caso, o que se admite apenas para fins de argumentação, a apuração do IPI
devido pela Recorrente na forma do inciso I do artigo 195 e do caput do artigo
196 do RIPI/10 deveria, ao menos, ter sido embasada no “preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente” calculado de maneira a incluir preço
praticado pela própria Recorrente em suas operações com a Puig Brasil e apenas
vendas realizadas pela Puig Brasil para estabelecimentos varejistas localizados em
Serra/ES (considerada a praça da Recorrente, pelas DD. Autoridades Julgadoras).
147. Caso seja mantida a exigência objeto do Processo Administrativo em
referência, o que se admite apenas para argumentar, a taxa SELIC não pode ser
aplicada aos créditos tributários e, se admitida a sua aplicação, só poderá incidir
sobre o crédito tributário principal, não podendo recair sobre o valor da multa de
ofício, que é penalidade e não tem natureza tributária.
Resolução (Diligência)
Em 24 de maio de 2018 o feito foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 3402-001.374 para determinar à Autoridade lançadora o fornecimento de informações e
juntada de documentos.
O resultado da diligência em resposta aos questionamentos foi assim apresentado
em Relatório Fiscal:
a) Especificar qual estabelecimento da empresa PUIG BRASIL (CNPJ e endereço)
foi objeto de procedimento de diligência antes da lavratura do auto de infração.
Resposta ao questionamento: O estabelecimento objeto de procedimento de
diligência na empresa PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA. foi
o de CNPJ 04.177.443/0001-03, cujo endereço é Av. das Américas, no 3301, Bloco
03, salas 201 e 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, conforme documento
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF de Diligência Vinculada,
constantes do Anexo I deste relatório.
b) Informar se há, nos contratos analisados, a especificação de quais
estabelecimentos da PUIG BRASIL seriam destinatários dos produtos fabricados
pela recorrente.
Resposta ao questionamento: Após a verificação do Contrato de Fabricação e
Fornecimento constante do processo foi constatado que há menção a
Compradores Autorizados, entretanto não foi identificado qualquer nome, CNPJ,
endereço ou outra informação para definição de destinatário dos produtos
fabricados pela recorrente.
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
7
c) Especificar para qual estabelecimento da PUIG BRASIL destinavam-se os
produtos objeto da autuação, sobre os quais foi aplicado o Valor Tributável
Mínimo apurado.
Resposta ao questionamento: Foram verificadas no Portal de Nota Fiscal
Eletrônica – NFe, por meio da chave da nota fiscal, todas as notas fiscais
constantes do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal denominado Notas Fiscais
de Saída da Carvalho para a PUIG BRASIL, tendo sido constatado que todas as
notas fiscais foram destinadas ao estabelecimento de CNPJ 04.177.443/0005-37,
assim como somente o CNPJ deste estabelecimento da PUIG BRASIL consta da
Ficha 25 – Destinatários de Produtos/Mercadorias/Insumos da DIPJ 2013 AC 2012
constante
do
Documento
12
das fls. 6017 a 6153 do processo
10872.720385/2016-95.
d) Esclarecer se, no procedimento fiscal, eventualmente foi apurado, e de que
forma, que não houve vendas para a SOAN durante o ano fiscalizado.
Resposta ao questionamento: Por intermédio dos documentos constantes no
processo de lançamento não foi possível formar convicção se, no procedimento
fiscal, eventualmente foi apurado, e de que forma, que não houve vendas para a
SOAN durante o ano fiscalizado. Entretanto constata-se que não consta o CNPJ de
qualquer estabelecimento da SOAN na Ficha 25 – Destinatários de
Produtos/Mercadorias/Insumos da DIPJ 2013 AC 2012 constante do Documento
12 das fls. 6017 a 6153 do processo 10872.720385/2016-95.
e) Informar qual foi o conceito de “praça” aplicado para a apuração do Valor
Tributável Mínimo no presente processo. Dentro desse conceito, detalhar qual
seria a razão para excluir o estabelecimento da distribuidora SOAN, localizado em
Ouro Fino/MG, da definição de “mercado atacadista” (item 37 do TVF) no cálculo
do Valor Tributável Mínimo.
Resposta ao questionamento: Depreende-se dos documentos constantes do
processo 10872.720385/2016-95 que a autoridade lançadora utilizou o conceito
de praça como “mercado” de atuação comercial da recorrente, conforme
decisões recentes do CARF, vide Acórdão no 9303-008.545 da 3a Turma do CARF –
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Contudo, por intermédio dos documentos
constantes no processo de lançamento, não foi possível formar convicção de qual
seria a razão para excluir o estabelecimento da distribuidora SOAN, localizado em
Ouro Fino/MG, da definição de “mercado atacadista” (item 37 do TVF) no cálculo
do Valor Tributável Mínimo.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido decidiu, “por unanimidade de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para que seja considerado o conceito de “praça” como o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente, com o consequente cancelamento do auto de
infração”.
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
8
Além desse aspecto conclusivo, entendeu o acórdão recorrido, no que se refere à
relação de interdependência entre as empresas:
No presente caso, resta caracterizada a interdependência prevista pelo inciso III
do artigo 612 do RIPI/2010, acima já transcrito, considerando a distribuição sob
exclusividade e acima de vinte por cento de suas vendas.
E a relação de interdependência com um comerciante atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável
mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
Recurso Especial
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional suscitando existência de
divergência jurisprudencial de interpretação dos artigos 195, inciso I e 196, parágrafo único, inciso
II, ambos do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010). Para tanto, indica como
paradigma os acórdãos no 9303-014.774 e no 3301-013.582.
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi integralmente admitido em Despacho.
Contrarrazões
O Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do
Recurso Especial alegando que não houve, nos termos do art. 118 do RICARF/2023, “a precisa
demonstração do prequestionamento na peça recursal”, com descumprimento formal do
requisito de admissibilidade.
No mérito, pede pelo não provimento do Recurso.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A questão debatida é exclusivamente de direito e a divergência é patente.
Recorrido
Paradigma 9303-014.774
Paradigma 3301-013.582
EXCLUSIVIDADE.
INTERDEPENDÊNCIA. VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência
com uma empresa atacadista
em caráter exclusivo implica
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA
IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM
RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art.
IPI.
INTERDEPENDÊNCIA.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
ART.
195, INCISO I, DO
REGULAMENTO DO IPI.
O valor tributável não poderá
ser inferior ao preço corrente
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
9
na
obrigação
do
sujeito
passivo em observar o valor
tributável
mínimo
estabelecido no Regulamento
do IPI.
IPI.
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO. REMESSAS PARA
INTERDEPENDENTES.
CONCEITO DE "PRAÇA DO
REMETENTE".
A relação de interdependência
entre a indústria e adquirente
estabelecidas na mesma praça
(Município), impõe a aplicação
da média ponderada dos
preços, nos termos do artigo
195, I, do RIPI/2010 e, caso as
empresas não estiverem na
mesma praça, aplica-se a regra
do artigo 196, parágrafo único,
II, do mesmo Diploma Legal.
195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se
identificando, conforme vem sendo
entendido pela recente jurisprudência
do CARF, com o mercado, que não
tem
necessária identidade com
configurações
geopolíticas,
em
especial a de um Município, restrição
esta que implicaria em dar azo a que
grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade
levam
(como as do ramo de
cosméticos), adotem livremente a
prática
de
instalar
um
único
distribuidor, interdependente, em
outro Município, para forçosamente
caracterizar que não existe mercado
atacadista na "praça" do remetente e,
assim,
permitir,
ao
industrial,
contribuinte do IN, que pratique
preços artificialmente muito inferiores
ao de mercado, ou seja, admitir que a
norma que visa justamente coibir esta
prática venha a viabilizá-la.
LEI
INTERPRETATIVA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
A Lei apenas será aplicada a ato ou
fato
pretérito
quando
for
expressamente interpretativa, ou seja,
nos casos em que o legislador fizer
constar no como do ditame legal.
no mercado atacadista da
praça do remetente quando o
produto
for
destinado a
estabelecimento distribuidor
interdependente
do
estabelecimento
industrial
fabricante. O valor tributável
mínimo aplicável às saídas de
determinado
produto
do
estabelecimento
industrial
fabricante, e que tenha na sua
praça
um
único
estabelecimento distribuidor,
dele
interdependente,
corresponderá aos próprios
preços praticados por esse
distribuidor único nas vendas
por
atacado
do
citado
produto. (Parecer Normativo
CST n° 44/1981 e SCI COSIT n°
8/2012).
IPI.
INTERDEPENDÊNCIA.
INVIABILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO DE PRAÇA
COMO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO DO REMETENTE.
Com a alteração do art. 15,
inciso I, da Lei n° 4.502/1964
pelo Decreto-Lei n° 34/1966,
deixou tal dispositivo de
remeter ao domicílio do
remetente, passando a citar a
"praça
do
remetente",
conformando-se
com
as
disposições do art. 47, inciso
II, alínea "b", do CTN, não
sendo
tais
expressões
sinônimas.
CONCEITO
DE
PRAÇA
INTRODUZIDO PELA LEI N°
14.395/2022.
APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO.
Em obediência ao art. 106 do
CTN, a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, em qualquer
caso,
quando
seja
expressamente interpretativa.
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
10
Embora não tenha integrado a ementa, a questão da aplicação retroativa da Lei no
14.935/2022 foi examinada no acórdão recorrido, com conclusão diversa daquela obtida pelos
acórdãos paradigmas:
Com relação à aplicação retroativa da Lei no 14.395/2022, este CARF vem
adotando posicionamentos divergentes, a exemplo do v. Acórdão no 3301-
013.582, sobre o qual esta Relatora concorda com as razões de decidir do ilustre
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que assim fundamentou seu r. voto:
(...)
Voltando ao presente caso, por todas as razões acima demonstradas e, não
obstante os fatos geradores abranger o período de apuração de 01/01/2012 a
31/12/2012, entendo correta a aplicação do conceito esclarecido pela Lei no
14.395/2022, motivo pelo qual deve ser considerado como “praça” o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.
Inicialmente o Contribuinte pede seja examinada a questão relativa ao
preenchimento do requisito formal do prequestionamento estabelecido pelo §5o do art. 118 do
RICARF:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Aduz que na redação do RICARF/2018, substituído pelo RICARF/2023, a exigência de
precisa demonstração do prequestionamento na peça recursal passou a ser um requisito formal
de admissibilidade imposto tanto aos contribuintes, como à Fazenda Nacional:

Demonstra que o próprio Despacho de Admissibilidade reconheceu que a PGFN não
cumpriu tal requisito:
PREQUESTIONAMENTO
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
11
O § 5o do art. 118 do RI-CARF admite seguimento de recuso especial unicamente
quanto a matéria prequestionada, “...cabendo a demonstração, com precisa
indicação na peça recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda
no despacho que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de
embargos.” Digno de nota, a nova redação do § 5° não excepciona a
Representação Jurídica da Fazenda Nacional dessa obrigação.
O recorrente não se preocupou em fazer a demonstração do prequestionamento,
com a indicação precisa na peças processuais. O dispositivo regimental, no
entanto, é claro: cabe ao recorrente demonstrar o prequestionamento por meio
da precisa indicação das peças, o que afasta a possibilidade de se admitir o
prequestionamento implícito, como, aliás, decidiu recentemente a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade, no Acórdão no 9303-
003.428, de 27/01/2016.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
13/01/2009
a
31/12/2009
Recurso
Especial
de
Divergência.
Prequestionamento. Necessidade Não será admitido o recurso interposto
pelo contribuinte no qual não se demonstre, por meio da indicação precisa
das peças processuais, que a matéria recorrida foi prequestionada.
Inadmissível, portanto, a pretensão de se reconhecer a matéria indiretamente
prequestionada na hipótese em que o acórdão recorrido não enfrentou os pontos
sobre os quais o recurso especial.
Não me furtando de fazê-lo, compulsando as peças processuais, em especial, a
decisão recorrida, constato que a PFN pretende levar à CSRF discussão a respeito
do conceito de praça para fins de determinação do valor tributável mínimo (VTM).
Trata-se de matéria debatida e julgada.
Nesse aspecto, conclui que:
24. Sob pena de violação ao princípio da inércia, o julgador administrativo não
pode intervir para melhorar, remediar ou mesmo complementar o Recurso
Especial, já que isto implicaria, na prática, desempenhar o ônus que é da parte, do
qual ela não se desincumbiu.
Com efeito, não há, no Recurso Especial Fazendário – interposto já na vigência do
RICARF/2023 – um tópico específico para demonstração do prequestionamento.
Há, contudo, um tópico único em que se dedica a apresentar os “pressupostos de
admissibilidade recursal”, previstos exatamente no art. 118 do RICARF/2023, onde a Procuradoria
da Fazenda Nacional se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prequestionamento:
Conforme se observa dos autos, a presente discussão gravita em torno da
adequada interpretação dos artigos 195, inciso I e 196, parágrafo único, inciso II,
ambos do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010 (PIPI/2010).
Consoante já relatado, o processo em exame versa sobre a apuração do valor
tributável mínimo nas saídas de produtos para empresas interdependentes,
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
12
adotando para tal desiderato a acepção restritiva do termo "praça" ou
"localidade", asseverando que apesar de não contar com definição específica na
legislação, possui abrangência especificamente limitada à circunscrição territorial
do município.
Na definição do conceito de praça, o colegiado recorrido considerou que a Lei n°
14.395/2022 tem caráter interpretativo e que, por esta razão alcançaria fatos a
ela anteriores. A partir desta interpretação, considerando que restou
"demonstrada a inexistência de "mercado atacadista na praça do remetente", a
turma a quo entendeu por bem cancelar o lançamento. O voto condutor do
acórdão recorrido está assim fundamentado:
(...)
Com a devida vênia, nota-se que o r. acórdão recorrido não empreendeu a melhor
análise da legislação pertinente, tendo, no ponto, contrariado também a
jurisprudência desse Eg. Conselho Administrativo. Doravante se passará a
demonstrar que a r. decisão merece ser reformada por esta Col. CSRF.
Fixando os limites do presente recurso e demostrando-se o pré-questionamento
da matéria, observa-se que os acórdãos confrontados tratam da mesma
discussão. A divergência jurisprudencial coloca-se sobre o âmbito de alcance da
regra arts. 195 e 196 do RIPI de 2010, cuja matriz legal é a Lei n° 4.502/64, artigo
15, que determinam um valor mínimo de base de cálculo (VTM), com base no
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente. Os acórdãos
confrontados analisaram, também, os efeitos da edição da Lei n° 14.395/2022.
Não compete à esta Turma Julgadora valorar a técnica de redação e exposição
adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que apresentou o preenchimento dos requisitos
processuais de forma conjunta e não segregada em tópicos.
Fato é que da leitura da peça recursal de extrai com clareza que a matéria
controvertida foi apreciada pelo acórdão recorrido (prequestionada), não impondo ao prolator do
Juízo de Admissibilidade ou mesmo à esta Julgadora qualquer “ônus” de se verificar, junto ao
texto do acórdão recorrido, a ocorrência ou não do prequestionamento material.
Um segundo posto suscitado pelo Contribuinte em contrarrazões diz respeito à
alegação de existência de “divergências fáticas relevantes” entre o presente caso e os
paradigmas, que define como: “Caso Avon” (Acórdão no 9303-014.774) e “Caso Beiersdorf”
(Acórdão no 3301-013.582).
Aduz que “mesmo que o recorrente apresente paradigma que discuta a mesma
legislação tributária, ainda assim, é preciso identificar se houve, no acórdão recorrido, matérias de
prova suficientes que justificaram a interpretação distinta do acórdão paradigma”.
Nesse aspecto, apresenta as especificidades fáticas dos casos “Avon” e “Beiersdorf”,
que se resumem à distância física entre os estabelecimentos tidos por “interdependentes” e o
percentual das vendas realizadas para estes em cada uma das Fiscalizações.
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
13
Com a devida vênia às razões recursais, as “divergências fáticas” apresentadas
dizem respeito ao aspecto jurídico “caracterização da interdependência”, que não é objeto de
irresignação recursal.
O acórdão recorrido foi bastante claro ao afirmar que a relação de
interdependência restou configurada nos presentes autos:
No presente caso, resta caracterizada a interdependência prevista pelo inciso III
do artigo 612 do RIPI/2010, acima já transcrito, considerando a distribuição sob
exclusividade e acima de vinte por cento de suas vendas.
E a relação de interdependência com um comerciante atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável
mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
Essa circunstância – caracterização da interdependência – foi também pressuposta
pelos acórdãos paradigmas, o que é exatamente a caracterização da similitude fática entre os
acórdãos confrontados.
O que busca o Contribuinte, por meio de suas contrarrazões, é ressuscitar uma
conclusão fática/jurídica que lhe foi desfavorável em recurso de ofício e que não foi objeto de
Recurso Especial.
Acaso o acórdão recorrido tivesse afastado a caracterização da interdependência, aí
sim poderíamos estar diante de uma ausência de similitude fática. Mas não é essa a hipótese. Tal
circunstância fática é idêntica em todos os acórdãos e a divergência jurisprudencial estabelecida
só surge exatamente em razão dessa circunstância fática. Por óbvio, caso afastada fosse a
interdependência, sequer se estaria se discutindo a aplicação ou o cálculo do VTM.
Por todo exposto, voto pela admissibilidade do Recurso Especial.

II.
Mérito
A questão em debate já foi objeto de reiterado exame por esta Turma Julgadora.
O acórdão Paradigma 9303-014.774, proferido por esta Turma em 13/03/2024, é
ilustrativo do debate. Naquela oportunidade, me filiei ao entendimento apresentado pelo então
Conselheiro Titular desta Turma, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, nos seguintes termos:
1. A Lei 14.395/2022, incluiu o artigo 15-A na Lei 4.502/64. No referido artigo o
legislador confinou o conceito de praça aos limites municipais:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.”
2. A primeira hipótese de RETROATIVIDADE BENIGNA encontra-se atrelada a
edição de norma expressamente interpretativa – nossa preocupação de
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
14
momento. Para parte da doutrina (e podemos citar aqui PAULSEN e MACEDO
OLIVEIRA) expressamente interpretativa é a norma que se nomeia de
interpretativa, que indique que foi promulgada para interpretar norma anterior,
podemos citar como exemplo deste tipo de norma os artigos 3° e 4° da Lei
Complementar 118/2005:
Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do
crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o
do art. 150 da referida Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
2.1. Outra parte da doutrina (e aqui podemos citar BALEEIRO) leciona que não é
necessário que a Lei diga-se interpretativa, basta que exista dúvida ou
obscuridade acerca de determinado conceito e que a norma venha a lume
justamente para, vir a lume, isto é, para trazer luz ao conceito obscuro. Ora, se o
conceito publicado em norma anterior é amplo a tal ponto que interpretações
dissonantes, com consequências igualmente dissonantes, caibam dentro do
espectro normativo, norma posterior que coloca anteparo, que serra (e também
cerra) este campo, é evidentemente, expressamente, interpretativa.
2.2. Contudo, se o raciocínio acima é verdadeiro, poder-se-ia argumentar que
toda norma interpretativa é expressamente interpretativa; ou a norma interpreta
ou não interpreta e se a norma interpreta ela é evidentemente interpretativa.
Então qual o sentido do advérbio expressamente no artigo 106 do CTN. A Lei não
contém palavras inúteis. Se a Lei não contém palavras inúteis expressamente
interpretativas é diferente de (meramente) interpretativas.
Portanto, para que uma norma se enquadre no artigo 106 do CTN é preciso que
ela veicule mais do que um simples esclarecimento, mais do que uma mera
interpretação é preciso que ela seja textualmente interpretativa.
2.3. Se bem que convidativo (e muito), o raciocínio acima peca por fixar-se em
termos gramaticais. Caso a ideia do legislador fosse um apego a auto declaração,
a uma declaração textual de norma interpretativa, teria se utilizado de expressão
semelhante àquela do artigo 111 caput do CTN. O artigo 106 inciso I do CTN não
diz “a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa”. Contudo, também não diz “a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito em qualquer caso, quando seja literalmente interpretativa”.
Expressamente tem, sim, significado, mas não é textualmente – e menos ainda,
textualmente retroativa, como pretende alguma Jurisprudência ao dispor pela
necessidade de a norma interpretativa declarar-se retroativa.
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
15
2.4. O Ordenamento Jurídico Pátrio comporta um sem número de normas,
tratando de infinitos assuntos. O Direito Tributário, via de regra, apenas recebe o
conteúdo de outros ramos do direito, concedendo-lhes roupagem tributária (arts.
109 e 110 do CTN). Caso este conteúdo normativo estranho seja, por qualquer
motivo alterado, esta nova norma culminará por meio oblíquo alterando o
conteúdo normativo, o resultado do esforço normativo, do intérprete/aplicador
da Lei Tributária. Desta feita, a norma comentada neste parágrafo seria norma
obliquamente interpretativa, que altera o conteúdo normativo de direito
tributário por acidente (não por essência), a qual se contrapõe a norma
expressamente interpretativa - que significa diretamente interpretativa, norma
que visa alterar diretamente o conteúdo de direito tributário.
2.5. Por incrível que pareça, o caso em voga é um exemplo excelente do antedito.
Para construir o conteúdo semântico de praça, o intérprete aplicador do direito
tributário abebera-se nas mais diversas fontes (e para demonstrar o alegado basta
ler as razões e contrarrazões de recurso especial). Dentre estas razões encontra-
se o artigo 32 do Código Comercial, que dispõe:
Art. 32 - Praça do comércio é não só o local, mas também a reunião dos
comerciantes, capitães e mestres de navios, corretores e mais pessoas
empregadas no comércio.
2.6. Imaginamos se o legislador ao invés de incluir o artigo 15-A na Lei 4.502/64
houvesse alterado o artigo 32 do Código Comercial (sim, esta parte do Código
Comercial encontra-se revogada, trata-se de mera hipótese) para o seguinte:
Art. 32 – Praça é o município.
2.7. Neste caso hipotético o interesse imediato do legislador não seria modificar o
VTM, somente dar novo conteúdo ao conceito de praça. A alteração do VTM para
efeitos do IPI seria mera consequência mediata desta alteração hipotética,
enquanto elemento da construção da norma tributária. A norma hipotética seria
sem sombra de dúvida interpretativa (traria novo sentido à construção normativa
tributária) mas a ideia do legislador não seria solapar celeuma tributária, logo esta
norma não seria expressamente interpretativa.
2.8. Abandonando o mundo das hipóteses, o artigo 15-A da Lei 4.502/64 foi criado
“para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 15 desta Lei” e não para modificar o conceito de praça, logo, é
norma expressamente interpretativa, visa guiar o intérprete aplicador da norma e,
por tal motivo, retroage nos limites do artigo 106 inciso I do CTN.
2.9. Um segundo contraponto a ser levantado contra a tese imediatamente acima
é: não há divergência sobre o conteúdo de praça; praça (antes da edição da Lei
14.395/2022)nunca foi Município (ou, apenas Município). Desta forma, o
legislador com a edição da Lei 14.395/2022 não tinha como intuito resolver
problemas de intepretação e sim dar novo conteúdo ao conceito de praça.
Fl. 7322
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
16
2.10. No entanto, a divergência interpretativa não pode ser analisada de forma
subjetiva, interna ao aplicador e sim de forma objetiva. Para este relator é
absolutamente claro que o conceito de praça (salvo para efeitos do VTM, por
força da Lei 14.395/2022) dificilmente,(apenas por coincidência geográfica, talvez)
equivale ao conceito de município (como se dirá logo abaixo), mas também é
absolutamente claro que existe ampla divergência sobre a interpretação – para
demonstrar o alegado basta ver que os julgados desta Casa sobre o tema são, em
sua imensa maioria, decididos por voto de qualidade. Contradição/ambiguidade
interna/subjetiva ou se resolve nos termos do artigo 112 do CTN, ou se resolve
com maior meditação sobre o tema, ou, em última instância, no divã.
2.11. De mais a mais, o próprio legislador, na Justificativa do PL que resultou na
Lei 14.395/2022, reconhece a existência de divergência interpretativa no tema em
voga(adjetivos à parte):
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos
para empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem
distorcendo o conceito da praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente
arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança
jurídica, já que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje
consagrado, o qual diz ser a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação
da lei fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz
que praça corresponde à cidade onde está situado o remetente das
mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que
trata da matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da
presente proposição.
3. Destarte, tendo em vista que a fiscalização fixou o VTM com base em empresa
localizada fora do Município da Recorrente deve ser dado provimento ao recurso
por força da Lei 14.395/2022 c.c. art. 106 inciso I do CTN.
Com efeito, embora divirja da compreensão de que a legislação do IPI, ao
estabelecer o conceito de “praça”, limitou sua aplicação ao âmbito territorial de um município,
entendo que deva ser aplicada, de forma retroativa – dado seu caráter explicitamente
interpretativo – a Lei 14.395/2022.
III.
Conclusão
Fl. 7323
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
17
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Com a devidas vênia, registro no presente voto as razões de divergência em relação
ao voto da relatora na única matéria trazida à cognição deste colegiado: “o conceito de praça”,
para fins de determinação do VTM. O tema não é novo, e já foi analisado por diversas vezes,
recentemente, neste colegiado.
Nos Acórdãos no 9303-014.772 a 774, de relatoria do Cons. Gilson Macedo
Rosenburg Filho, assim decidiu esta Turma:
“(...) CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES
DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica,
conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com
“mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas,
em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA.
VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que
a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está
situado o estabelecimento remetente em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda
estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a
Fl. 7324
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
18
natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início
da vigência do comando normativo. (...)”
-Resultado: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do recurso especial, apenas em relação a “conceito de praça”
(exclusivamente com base no paradigma no 3402-005.599) e “critério de VTM -
aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e não 195, I, do RIPI/2010”, e, na
parte conhecida, por negar-lhe provimento, da seguinte forma: (a) por voto de
qualidade, no que se refere ao “conceito de praça”, vencidos os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Tatiana Josefovicz Belisário (que entendem
que o conceito de praça passou a ser atrelado a “município” a partir da Lei
14.395/2022, com caráter interpretativo, aplicável a casos anteriores), e os
Conselheiros Alexandre Freitas Costa e Cynthia Elena de Campos (que
entenderam que o conceito de praça sempre foi atrelado a “município”, não
tendo a Lei 14.395/2022 alterado a questão); e (b) por unanimidade de votos, no
que se refere ao “critério de VTM - aplicação do artigo 196, parágrafo único, II, e
não 195, I, do RIPI/2010”, superado o debate sobre o conceito de praça. O
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto indicou a intenção de apresentar
declaração de voto. Julgamento realizado após a vigência da Lei 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.” (Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocada), e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)
Mais recentemente, em voto de minha relatoria, o colegiado majoritariamente
acordou no seguinte sentido:
“CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE
CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica,
conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com
“mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas,
em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA
FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que
a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está
situado o estabelecimento remetente em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda
estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a
natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início
da vigência do comando normativo.”
Fl. 7325
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
19
-Resultado: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa”
(Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e
Liziane Angelotti Meira). (grifo nosso)
Em tal precedente de nossa relatoria, destacamos que a discussão versa sobre o
alcance da regra do arts. 136 e 137 do RIPI de 2002 (arts. 195 e 196 do RIPI de 2010), cuja matriz
legal é o artigo 15, I, da Lei no 4.502/1964, que determinam um valor mínimo de base de cálculo (o
VTM), com base no preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente.
A regra do art. 136, I, do RIPI/2002, atualmente, art. 195, I, do RIPI de 2010,
determina um valor tributável mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no preço corrente no
mercado atacadista da “praça do remetente”, tendo como matriz legal o artigo 15, I, da Lei no
4.502/1964 (redação dada pelo art. 2o do Decreto-Lei no 34/1966):
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a
qual mantenha relação de interdependência”. (grifo nosso)
Veja-se que, o art. 195, I, do RIPI2010 (art. 136, I, do RIPI 2002), contempla o
conceito de "mercado atacadista da praça do remetente" como uma das hipóteses de Valor
Tributável Mínimo do IPI, em caso de estabelecimentos interdependentes.
Temos ainda o dispositivo do art. 197, § 1o, do RIPI/2010 (art. 138, § 1o, do
RIPI/2002), a mostrar claramente que nos momentos em que o legislador quis, para fins de
arbitramento do VTM, delimitar precisamente a área a ser considerada, utilizou expressão que
não deixa margem a dúvidas:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco
poderá arbitrar o valor tributável ...
§1o. Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva
ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço
médio do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos
principais mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência
do fato gerador.
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As
fronteiras definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência
comercial há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo “praça”
rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor instalado do
Fl. 7326
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
20
outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro, cruzando a rua, não
teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e desconectado do propósito da
norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF no
16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo em parte:
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz respeito ao cálculo do
Valor Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento do IPI. A Recorrente aduz
que, pela regra do art. 137, parágrafo único, II do RIPI/02, a expressão "praça"
deve ser restrita ao município de São Paulo, local em que se encontra o
estabelecimento industrial; sendo este um conceito inflexível fixado pela
jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem. Com a devida vênia às bem expostas
razões recursais, entendo de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações estanques,
dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna doutrina
tributária, no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores, não mais admite que a obrigação tributária seja parametrizada por
conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se verifica na
interpretação conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve
acompanhar a evolução dos paradigmas sociais e econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza econômica forjado em
1850 pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por óbvio, jamais poderá ser
interpretado da mesma forma quase 2 séculos depois. Como já tive oportunidade
de me manifestar, em junho de 2016, no sentido de que a autoridade tributária
não pode desprezar a realidade negocial, ao não reconhecer a existência de uma
modalidade contratual amplamente praticada no mercado nacional e
internacional para fins de exigência tributária (Acórdão no 3201-002.227),
reafirmo que também o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma
realidade para fins de se eximir da obrigação tributária.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o
conceito de praça comercial a um único município. Seus produtos são
comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente),
independentemente da sua presença física nos municípios, sendo seus produtos
claramente individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributária, mas, sim, de
interpretar a norma tributária em consonância com a realidade social, política e
econômica.
Fl. 7327
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
21
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada, limitar o conceito de
"praça comercial" de um comerciante de alcance internacional, às barreiras
geográficas de um único município, significa corromper o próprio conceito
normativo”. (grifo nosso)
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020,
de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 (antigo art. 136, I, do RIPI/2002) - na interpretação da
norma (antielisiva), por não ter o legislador sido específico quanto à abrangência territorial,
comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, “com o mercado, que não tem necessária identidade com configurações
geopolíticas, em especial a de um Município”, restrição esta que implicaria dar azo a que grandes
empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de
cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em
outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na “praça” do
remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente
muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta
prática venha a viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma
equivale a permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida. É
o que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como o Acórdão no 9303-008.545.
Adicione-se que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse cenário.
Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo Presidente da
República, com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de 1964,
para dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está
situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro
estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere
exclusivamente em venda a varejo. A redação é importante porque esclarece a natureza
constitutiva e o início da vigência do comando normativo.
Fl. 7328
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.875 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720385/2016-95
22
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de
“praça”, distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos
retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede
duplamente a invocação do art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se interpretativa, a
norma não soluciona dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de forma assentada neste
tribunal administrativo.
Assim, são procedentes as alegações recursais, cabendo o provimento do apelo
fazendário.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 7329
DF CARF MF
Original